Tribunal: STF
Processo: ADI 6458
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, contra os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Medida Provisória 979, de 9 de junho de 2020, que “dispõe sobre a designação de dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino durante o período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020”. 
    O texto impugnado tem o seguinte conteúdo:
    Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre a designação de:
    I - reitor e vice-reitor pro tempore para universidades federais; e
    II – reitor pro tempore para institutos federais e para o Colégio Pedro II.
    § 1º As hipóteses previstas no caput se aplicam no caso de término de mandato dos atuais dirigentes durante o período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
    § 2º O disposto nesta Medida Provisória não se aplica às instituições federais de ensino cujo processo de consulta à comunidade acadêmica para a escolha dos dirigentes tenha sido concluído antes da suspensão das aulas presenciais.
    Art. 2º Não haverá processo de consulta à comunidade, escolar ou acadêmica, ou formação de lista tríplice para a escolha de dirigentes das instituições federais de ensino durante o período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 2020.
    Art. 3º O Ministro de Estado da Educação designará reitor e, quando cabível, vice-reitor pro tempore para exercício:
    I - durante o período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 2020.; e
    II - pelo período subsequente necessário para realizar a consulta à comunidade, escolar ou acadêmica, até a nomeação dos novos dirigentes pelo Presidente da República.
    Art. 4º Na hipótese prevista no art. 3º, o reitor da instituição federal de ensino designará os dirigentes dos campi e os diretores de unidades pro tempore.
    O Partido Requerente argumental que a escolha dos dirigentes das instituições públicas de ensino é regida pelo art. 16 da Lei 5.540/1968 e pelo Decreto 1.916/1996, no tocante aos reitores das universidades públicas; e na Lei 11.892/2008, quanto à escolha de dirigentes de institutos federais e do Colégio Pedro II. E que essa escolha ocorre tradicionalmente pela formação de lista tríplice formada pelo corpo de professores, alunos e funcionários das universidades. Assim, a inovação estabelecida na MP 979 teria “o escopo de interferir na autonomia das universidades e institutos federais, em ordem a estorvar o pluralismo de ideias e de concepções, com a introjeção forçada de um protótipo enviesado de patrulhamento ideológico”, a exemplo de outras iniciativas do próprio Poder Executivo federal, que elenca, pelas quais se pretendeu interferir no regular funcionamento das universidades.
    Argumenta que o conteúdo da MP 979/2020 não atende os requisitos constitucionais de urgência e relevância (art. 62, caput, da Constituição Federal), e que a referência ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 seria mero “subterfúgio para promover acintes diretos ao regime democrático, ao direito constitucional à educação e à autonomia universitária”. 
    Do ponto de vista material, alega que a MP 979/2020 viola o princípio democrático (art. 1º, parágrafo único, da CF), e, mais especificamente, o princípio da gestão democrática no ensino público (art. 206, VI, da CF) pois retira a participação de professores e estudantes do processo de escolha de seus dirigentes. Assim, a MP impugnada “subtrai da comunidade acadêmica o direito constitucional de participar da deliberação de escolha do seu dirigente”, revelando nítido caráter autoritário.
    Aduz que a designação de reitores pro tempore por ato do Ministro da Educação, mitigando os processos regulares de escolha dos mesmos, na formo como regulados pela legislação de regência, viola direito fundamental à educação , notadamente a liberdade de aprender ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 6º e art. 206 da CF). E, principalmente, implica restrição injustificada à garantia constitucional de que gozam as universidades (art. 207 da CF) de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
    Requer a concessão de medida cautelar, em caráter liminar e ad referendum do Tribunal Pleno, para “determinar a suspensão imediata dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, todos da Medida Provisória nº 979, de 09 de junho de 2020, que dispõe sobre a designação de dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino durante o período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da COVID-19, em razão de incidir em iniludível ofensa aos artigos 1º, parágrafo único; 205, 206, incisos II, III e VI; e 207, todos da Constituição Federal de 1988”.
    É o relatório.
    A ação está destituída das condições necessárias ao seu prosseguimento, pois o conteúdo do ato impugnado foi expressamente revogado pela MP 981/2020, a seguir transcrita:
    “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, da Constituição Federal adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
    Art. 1º Fica revogada a Medida Provisória nº 979, de 9 de junho de 2020.
    Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
    Brasília, 12 de junho de 2020”
    A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais (ADI 709, Rel. Min. PAULO BROSSARD, DJ de 20/6/1994, ADI 3.885, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 28/6/2013; ADI 2.971 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 13/2/2015; ADI 5159, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/2/2016; e ADI 3.408 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/2/2017), sob pena de transformação da jurisdição constitucional em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas (ADI 649-5/RN, Pleno, Rel. Min. PAULO BROSSARD, DJ de 23/9/1994; AD 870/DF QO, Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 20/8/1993). Nas hipóteses de revogação do ato impugnado, antes do julgamento final da ação, ocorrerá a prejudicialidade da mesma, por perda do objeto, (ADI QO 748-3/RS, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 15/102006).
    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente